Tribunal: TCU
Processo: 026.681/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Considerando que, mediante o Acórdão 1886/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato, recusou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 15 (sem indicação da quantidade de dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 16), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de: 30 dias para cumprimento do subitem 9.3.1 do Acórdão 1886/2025-TCU-Segunda Câmara (supressão/correção das parcelas de proventos impugnadas), a contar do término do prazo anteriormente concedido; e 30 dias para cumprimento dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1886/2025-TCU-Segunda Câmara (emissão de novo ato de aposentadoria e comprovação de ciência do interessado), a partir do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 026.681/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Ivo Cortez de Araujo (XXX.734.777-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.